Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE MULTAS E IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. RESPONSABILIDADE PRÉVIA E POSTERIOR FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de transferir o veículo objeto dos autos para o seu nome ou para o nome de terceiro e a efetuar o pagamento dos débitos incidentes sobre o bem, originados a partir de 03.08.2021, tudo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais, a parte ré afirma que nunca houve contrato de compra e venda do veículo e que não houve a tradição do veículo. Também afirma que o Detran DF deveria integrar a lide. Alega ainda que o comando da sentença é impossível de cumprir, já que fora condenado para pagar os débitos apenas a partir de 03/08/2021, enquanto que, para transferir o veículo para seu nome, débitos anteriores a esta data também deverão ser pagos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52444711) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões não apresentadas (ID 52444714).
3. Na inicial o autor requereu a condenação do réu à obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade do veículo, assim como a transferência dos débitos decorrentes de multas por infrações de trânsito, impostos e taxas, tais como IPVA, Licenciamento e pontuação das infrações cometidas depois da venda do veículo (ID 52444578). O ora recorrente apresentou contestação afirmando que adquiriu o veículo por meio do site OLX e que somente em momento posterior conseguiu localizar o proprietário do veículo e formalizar a procuração. Posteriormente, constatando que o veículo possuía dívidas e não teria condições de passar em vistoria para transferência, vendeu o veículo pela OLX para terceiro.
4. Nas razões recursais, a parte ré afirma que não há comprovantes da tradição do veículo objeto dos autos e que a mesma não ocorreu, o que pode ser refutado pelas suas próprias afirmações na peça de ID 52444596, onde inclusive afirma que vendeu o carro para terceiro.
5. Nesse contexto, correta a sentença que reconheceu que os débitos posteriores à data da procuração, 03/08/2021, são de responsabilidade do ora recorrente e por consequência, ante a não comunicação de venda do veículo por parte do antigo proprietário, os débitos anteriores de responsabilidade do autor. Do mesmo modo, não merece reparo a sentença no que toca à condenação na obrigação de fazer consistente na transferência do veículo, porquanto efetivamente este foi entregue ao requerido em agosto de 2021, fato reconhecido em contestação. Lado outro, tenho que a multa fixada se mostra excessiva, diante das condições do negócio e das partes, pelo que entendo devida sua redução para R$ 2.000,00.
6. Sobre a necessidade de integração do Detran na lide, sem razão a parte recorrente. Não há interesse seja do Detran ou do Distrito Federal quando a mera expedição de ofício à autarquia é suficiente para que seja anotada a comunicação de venda ora reconhecida e uma vez anotada haverá a possibilidade de negociação de parcelamento de dívida. Ademais, como afirmou o recorrente, sem que seja feita a vistoria do veículo sua transferência se mostra inviável.
7. Desta maneira, merece reparo a sentença para que seja reduzida a multa fixada, bem como para que seja expedido ofício ao DETRAN para que proceda à anotação de venda do veículo desde o dia 03/08/2021 para o recorrente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a multa diária de descumprimento para o limite de R$ 2.000,00, bem como determinar expedição de ofício ao DETRAN para anotação de venda do veículo marca GM/Monza SL/E, cor vermelha, placa JDR0587, chassi 9GBJK11TMM030767, ano 1991, modelo 1991 código Renavam 00005027225 para o nome de OTÁVIO FRANCISCO DE SOUZA NETO, desde o dia 03/08/2021. Custas pelo recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários em razão do provimento recursal.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.